Tribunal: TJDFT
Processo: 0746673-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para que se manifestem sobre a alegação de violação à dialeticidade, constante das contrarrazões de ID. 60534906. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15